Tribunal: TJBA
Processo: 8002610-73.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
8002610-73.2024.8.05.0250

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Andr
é
Luís Sousa Cerqueira

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA.
RÉU.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO. FRAÇÃO. PENAS EM ABSTRATO. INTERVALO. 1/8 (UM OITAVO). UTILIZAÇÃO. AJUSTE. DESNECESSIDADE. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, bem assim ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática de furto qualificado, em continuidade delitiva (CP, art. 155, § 4º, II, c/c art. 71), sob a imputação de ter, com emprego de chave falsa, subtraído 08 (oito) motocicletas
de vítimas distintas.

II.
Recurso sem controvérsia quanto à prática do delito, voltando-se à redução da pena-base e seu reflexo na pena definitiva, para se afastar a majoração pelos antecedentes criminais em 1/3 (um terço) e fazê-los corresponder a 1/8 (um oitavo).

1.
Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência à pretensão de que se modifique o cálculo da pena-base, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas ao réu, inclusive por ele formalmente confessadas.

2.
De acordo com a majoritária compreensão doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, o cálculo da pena-base do agente, embora não sujeito a critérios hígidos e imutáveis, deve ser empreendido em estrita observância
à
s circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal que se fizerem incidentes à hipótese, sendo consagrada, como mais módico dos critérios, a utilização, para cada uma delas, da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato previstas para o tipo penal.

3.
Sendo o crime de furto qualificado apenado, em abstrato, entre 02 (dois) e 08 (oito) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4º), a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as aludidas penas conduz à quantificação de cada circunstância judicial em 09 (nove) meses.

4.
Constatando-se que, na origem, o julgador sentenciante, ao valorar negativamente os antecedentes criminais do agente, observou exatamente a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato no cálculo da pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, não há o que se alterar no aludido cálculo.

5.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
apelação

n.º 8002610-73.2024.8.05.0250
, em que figuram, como Apelante,
André Luis Sousa Cerqueira
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator